Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-42.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Ilegitimidade de parte afastada – Não comunicação da venda ao Órgão de Trânsito – Responsabilidade solidária da vendedora – Reconhecimento – Danos morais inexistentes.

Para o caso de transferência da propriedade do automóvel, cabe ao proprietário vendedor encaminhar ao Órgão de Trânsito competente a cópia

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Ilegitimidade de parte afastada – Não comunicação da venda ao Órgão de Trânsito – Responsabilidade solidária da vendedora – Reconhecimento – Danos morais inexistentes.

Para o caso de transferência da propriedade do automóvel, cabe ao proprietário vendedor encaminhar ao Órgão de Trânsito competente a cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, datado e assinado, no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar solidariamente responsável pelas penalidades impostas, conforme disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Descabe indenização por danos morais se a situação vivenciada pela autora também decorreu de sua desídia.

Apelação provida em parte, em menor extensão.